Tribunal: TJSP
Processo: 2043892-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. O levantamento do bloqueio judicial incidente sobre o veículo penhorado deve ser requerido exclusivamente ao juízo que o determinou, não tendo a MM. Juíza a quo atribuição para fazê-lo, tanto que os recorrentes assim procederam, mas a pretensão foi indeferida. Ademais, a restrição constava do prontuário do veículo antes

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. O levantamento do bloqueio judicial incidente sobre o veículo penhorado deve ser requerido exclusivamente ao juízo que o determinou, não tendo a MM. Juíza a quo atribuição para fazê-lo, tanto que os recorrentes assim procederam, mas a pretensão foi indeferida. Ademais, a restrição constava do prontuário do veículo antes do pedido de penhora e é anterior ao próprio ajuizamento da ação de conhecimento proposta pelos agravantes, medida deferida para preservar o bem e garantir a satisfação de eventual crédito que viesse a ser reconhecido naqueles autos.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043892-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes
FLÁVIO EDUARDO DA SILVA e RAVENA PIGOSSI SEVIERO, é agravado ERNANI
JACOBUCCI STURARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 33.833
2
Comarca: OSWALDO CRUZ - 1a VARA CÍVEL.
Agravantes: FLAVIO EDUARDO DA SILVA; RAVENA PIGOSSI SEVIERO.
Agravado: ERNANI JACOBUCCI STURARI.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Isadora Botti Beraldo Montezano.
VOTO No 33.833
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença. O levantamento do bloqueio
judicial incidente sobre o veículo penhorado deve ser
requerido exclusivamente ao juízo que o determinou,
não tendo a MM. Juíza a quo atribuição para fazê-lo,
tanto que os recorrentes assim procederam, mas a
pretensão foi indeferida. Ademais, a restrição constava
do prontuário do veículo antes do pedido de penhora e é
anterior ao próprio ajuizamento da ação de conhecimento proposta pelos agravantes, medida
deferida para preservar o bem e garantir a satisfação de
eventual crédito que viesse a ser reconhecido naqueles
autos.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido dos exequentes de levantamento do bloqueio de transferência do veículo
Toyota Corolla, determinado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tupã, e
revogou todos os atos praticados no incidente, notadamente a penhora, remoção
e adjudicação do referido bem (fls. 155/157).
Afirmam os agravantes que, diante da inércia do agravado
frente à intimação para pagamento voluntário do débito, indicaram à penhora
veículo de sua propriedade, deferida na origem sem oposição do devedor.
Relatam que, posteriormente, foi também acolhido seu pedido de adjudicação do
bem, mas a transferência foi obstada pelo DETRAN, por força da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 33.833
3
intenção de gravame inserida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tupã.
Asseveram que a i. magistrada singular indeferiu o pleito de levantamento da
mencionada restrição ao fundamento de que a determinação partiu de outro juízo
e que deve ser respeitada a ordem de preferência das garantias, revogando a
penhora, remoção e adjudicação do veículo. Sustentam que, entre credores da
mesma categoria, a ordem de preferência das penhoras é determinada pela
anterioridade dos atos, considerando-se as datas de lavratura dos respectivos
autos, a teor do que dispõem os arts. 797, caput, e 908, § 2o, do CPC. Aduzem
que, embora o bloqueio de transferência seja preexistente, possui ele eficácia
somente administrativa, para evitar que o registro de titularidade do bem seja
alterado, de modo que, não promovendo o credor a regular penhora e avaliação,
o ato não se equipara à constrição devidamente formalizada em juízo diverso.
Defendem que, por isso, não há falar em observância de penhora anterior, que
nem sequer chegou a se materializar no outro processo, enquanto neste feito
foram cumpridas todas as formalidades legais. Argumentam que o Juízo a quo é
o competente para determinar o levantamento da restrição, ainda que a ordem de
bloqueio não tenha partido dele, porque foi quem determinou o primeiro ato de
constrição. Sob tais fundamentos, requerem a reforma da r. decisão agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito, julgada procedente para condenar o agravado ao pagamento de danos
morais, estéticos e materiais (fls. 7/9). O cumprimento de sentença foi iniciado em
21.09.2017 pelo valor de total R$ 73.260,00 (fl. 5).
Intimado
o
executado
para
pagamento
voluntário,
permaneceu inerte (fl. 40). Os exequentes, então, requereram a penhora do
veículo Toyota Corolla, placas FKU 0135 (fls. 42/53), o que foi deferido, com o
cumprimento do mandado em 25.06.2018, oportunidade em que o oficial de
justiça avaliou o bem em R$ 60.000,00 (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 33.833
4
Seguiu-se pedido de adjudicação do automóvel, para
amortização da dívida atualizada de R$ 93.391,16 (fls. 74/76). Embora o meirinho
não tenha localizado o bem para remoção (fl. 95), os credores informaram sua
entrega espontânea em 02.04.2019, pelo valor da avaliação (fls. 111/112).
A adjudicação foi deferida, com a lavratura dos respetivos
auto e alvará (fls. 114, 117 e 122). A transferência para o nome dos agravantes,
contudo, foi obstada pelo órgão de trânsito em razão de bloqueio determinado
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tupã (fls. 129/131). Segundo a
certidão de objeto e pé de fls. 138/140, trata-se de cumprimento de sentença
promovido
por
Giovani
Antoniazzi
Munhoz
(processo
no
0005179-17.2018.8.26.0637).
Diante das informações trazidas a lume, a i. magistrada
singular reputou prevalente a garantia formalizada naquele processo, por sua
anterioridade, acrescentando que não poderia deferir o levantamento de bloqueio
determinado por outro juízo.
Em que pese aos argumentos declinados pelos agravantes,
a MM. Juíza a quo, de fato, jamais poderia determinar a revogação de decisão
proferida em outro processo, por outro magistrado.
Aliás, cientes da via correta para atingir sua pretensão, em
19.06.2019, antes de comunicar ao Juízo de origem sobre a recusa do DETRAN,
os recorrentes peticionaram nos autos da ação em que o bloqueio anterior havia
sido determinado e requereram seu levantamento, pedido indeferido, após
manifestação do exequente (fls. 163/164, 169, 171/172, 178/180 e 185 do proc.
no 0005179-17.2018.8.26.0637). Ponderou o magistrado, na oportunidade, que o
bloqueio foi realizado em 27.10.2016, anos antes da adjudicação, por meio de
tutela de urgência posteriormente confirmada em sentença.
Não se resignando com tal decisão, cabia aos agravantes
recorrerem naqueles autos, na condição de terceiros interessados, ou, como
assinalado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tupã, se valerem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043892-27.2020.8.26.0000 -Voto no 33.833
5
embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC, que dispõe: “Quem, não
sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens
que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de
terceiro”.
Ademais, ao requerer o bloqueio do bem, deferido antes
mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento proposta pelos agravantes, era
claro o intuito do credor do processo no 0005179-17.2018.8.26.0637 de que o
veículo em questão fosse preservado para satisfação de eventual crédito que
viesse a ser reconhecido, como de fato foi.
Os recorrentes, outrossim, pleitearam a penhora do veículo
sem atentar para o fato de que a consulta cadastral fornecida por eles próprios já
apontava a existência de bloqueio judicial (fl. 61) e sem antes tentarem a
constrição de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. Fosse essa
circunstância destacada ao Juízo a quo, a penhora nem sequer teria sido
deferida, tanto que a magistrada considerou que a adjudicação ocorreu de
maneira irregular.
Enfim, correta a r. decisão agravada, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta instância e
nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator